Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Se ausentes dados probatórios mínimos a sustentar a presença da qualificadora do emprego de meio cruel em relação a uma das vítimas, é de ser mantida a decisão de pronúncia que a excluiu.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.